Tribunal: TJBA
Processo: 8026067-74.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8026067-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 19ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES REVISIONAIS. MESMAS PARTES. CONTRATOS BANCÁRIOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador em face do Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da mesma comarca. 2. Ação revisional foi inicialmente distribuída ao juízo suscitado, que declinou da competência sob o argumento de conexão com outra demanda em trâmite no juízo suscitante (art. 55, § 3º, do CPC), por entender que o ajuizamento de demandas com as mesmas partes configuraria fatiamento de ações e risco de decisões conflitantes. 3. O juízo suscitante recusou a competência, argumentando que as ações discutem contratos distintos: uma versa sobre empréstimo consignado tradicional, focada na taxa de juros, e a outra questiona operação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC/RCC), fundamentada em vício de consentimento e fraude. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se a existência de duas ações movidas pela mesma autora contra instituições financeiras do mesmo grupo econômico, mas versando sobre contratos distintos (empréstimo consignado e cartão de crédito consignado), justifica a reunião dos processos por conexão para evitar decisões conflitantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A distinção entre as naturezas contratuais é juridicamente relevante, uma vez que a revisão do empréstimo consignado orbita em torno de onerosidade excessiva, enquanto a discussão sobre o cartão de crédito envolve a própria validade do negócio jurídico por vício de consentimento ou falha de informação. 6. Sendo as causas de pedir e os pedidos independentes, o risco de decisões contraditórias é remoto, não havendo prejudicialidade que imponha a modificação da competência firmada pela livre distribuição. 7. A jurisprudência pátria afasta a conexão quando os processos se fundam em contratos distintos, ainda que entre as mesmas partes e com causas de pedir próximas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (suscitado) para processar e julgar o feito. Tese de julgamento: "Não há conexão e não se justifica a reunião de processos quando as ações, embora envolvam as mesmas partes, fundam-se em contratos de naturezas distintas, com causas de pedir e pedidos independentes, por inexistir risco de prolação de decisões contraditórias." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 54 e 55, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC 07020334720238070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 19.06.2023; TJBA, CC 80635215920238050000, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, Órgão Especial, publ. 15.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do JUÍZO DA 15ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA